Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito internacional. Extradição Executória. Governo da itália. Fatos delituosos correspondentes no brasil aos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, receptação e lavagem de capitais. Tese defensiva de insuficiência de documentação. inocorrência. Suposta ausência da condição de foragido, inquérito em curso no brasil e pedido de transferência de pena não obstam a análise e procedência do pedido extradicional. Companheira e filhos no brasil. Súmula 421. Requisitos legais devidamente preenchidos. Dupla tipicidade. Dupla punibilidade. Sanção penal aplicada no estrangeiro no sistema de conglobamento da pena. Cálculo da prescrição da pretensão executória baseado na pena mínima aplicada a cada delito segundo a legislação nacional, tendo por termo inicial o trânsito em julgado da decisão condenatória. precedentes. Entrega do estrangeiro condicionada à assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 (lei de migração). Extradição julgada procedente.



    1. Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Itália com base no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália, em 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993. 



    2. A tese defensiva de insuficiência de documentação não se sustenta, porquanto os documentos encaminhados pelo Estado requerente apresentam todos os elementos necessários para a avaliação acerca do preenchimento dos requisitos formais do pedido, em observância ao art. 88, §3º, da Lei nº 13.445/2017.



    3. A suposta ausência da condição de foragido, além de inquérito penal em curso no Brasil e pedido de transferência do cumprimento de pena apresentado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública não obstam o julgamento do pedido extradicional.



    4. Dupla tipicidade. Os crimes cometidos no estrangeiro encontram correlação com delitos previstos no Brasil - tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, Lei nº 11.343/2006), receptação (art. 180, Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, Lei nº 9.613/1998). 



    5. Dupla punibilidade. Cálculo da prescrição da pretensão executória. Quando o extraditando é condenado pelo cometimento de vários crimes e a decisão condenatória proferida no Estado requerente aplica a sanção penal sem indicar a pena específica de cada delito, em sistema de conglobamento, considera-se para o cálculo prescricional a pena mínima aplicada a cada delito praticado segundo a legislação brasileira. No caso, considerando as penas mínimas cominadas e os prazos previstos no art. 109 do Código Penal, contados a partir do trânsito da decisão condenatória, ocorrido em 7.11.2023, não há ocorrência de prescrição. 



    6. Não se trata de crime político, tampouco é cominado aos delitos objeto do pedido pena de caráter perpétuo ou pena de morte. Assim, foram preenchidos todos os requisitos constantes do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Itália, bem como as regras previstas pelos arts. 82 e 83 da Lei nº 13.445/2017, para fins de acolhimento do pedido de extradição. 



    7. Não consta dos autos a assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração pelo Estado da Itália. Logo, a entrega do extraditando fica condicionada à assunção dos referidos compromissos.



    8. Extradição julgada procedente.